Tribunal: TJES
Processo: 0018994-17.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018994-17.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: RENATO FIRMINO COSTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias (art. 485 do CPC).

2
)
Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

3
)
Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

4)
Não se aplica o teor da Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a triangulação da relação jurídico-processual não fora aperfeiçoada.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Na
s
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

C
aso o autor deix
e
de dar andamento ao processo por mais de 30 dias
e,
devidamente
intimado
,
não
prati
que
o ato em 5 dias
, a extinção do processo é medida obrigatória.

Aliás, esse mesmo entendimento era aplicável na vigência do CPC/73, no qual o prazo para promover atos e diligências se exauria em 48 horas, nos termos do art. 267 daquela legislação processual. Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

Na espécie, o douto magistrado de 1ª instância determinou a intimação da apelante para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa (fl. 64), de modo que fora expedida carta registrada com aviso de recebimento (fl. 66).

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que, em se tratando de pessoa jurídica, é valida a intimação pela via postal, não sendo necessária a intimação pessoal do preposto, sendo uníssona, ainda, quanto à inaplicabilidade da Súmula n.º 240 a processo em que não ocorrera citação,
in verbis
:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR/APELANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA/APELANTE POR AR. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO PATRONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Via de regra, as intimações serão realizadas por correio e encaminhada ao endereço constante nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebida pessoalmente, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.
2.
Com base na teoria da aparência, a intimação/citação da pessoa jurídica que foi recebida por seu representante, sem qualquer ressalva da inexistência de poderes para tanto, considera-se válida.
Precedentes do TJES e do STJ. 3. In casu , não há nenhuma manifestação por parte da Apelante no sentido de que o Sr. Marco Antonio, responsável pelo recebimento do AR, não trabalhe na Empresa ou de que seja desconhecido da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130125525, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Procedida a regular intimação pessoal da parte, na forma exigida pelo art. 485, II, c/c §1º, do CPC/2015, não há que se falar em nulidade da sentença de extinção do processo por abandono. 2.
Segundo orientação do STJ, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.
(REsp 1771790/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160166269, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Nesse contexto, caberia à construtora requerer dilação do prazo ou a suspensão do processo caso tivesse dificuldades para o cumprimento de diligências necessárias no tempo exigido.

Ademais, resta evidenciado que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, o juízo
a quo
adotou posicionamento congruente com o inciso III e §1º do art. 485 do CPC e em harmonia com o posicionamento da Corte de Cidadania.

Nessa esteira, não há como invocar o princípio da economia processual, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação do feito ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados.

Tal preceito visa a garantir prestação jurisdicional justa, portanto, não pode ser utilizado para perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

A propósito, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INCIDÊNCIA DO §1º, DO ARTIGO 267, CPC⁄73. DISPENSA DO REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...). III –
Este Tribunal possui entendimento já consolidado no sentido de que, uma vez violado o prazo processual concedido pelo aludido §1º, impõe-se a extinção, afastando-se a incidência da instrumentalidade das formas
. IV – Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 11140094423, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 01/11/2016)

Nesse contexto, é escorreita a r. sentença hostilizada que reconhecera o abandono da causa e extinguira o feito sem resolução de mérito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso,
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator